Tribunal: STJ
Processo: 1500545-80.2023.8.26.0360
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2790548 - SP
(2024/0423252-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: T D DE L
ADVOGADOS
: ORESTES MAZIEIRO - SP090426
AUGUSTO RIBEIRO LIMA MAZIEIRO - SP381474
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
FEMINICÍDIO.
PRONÚNCIA.
SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
INDÍCIOS
DE
AUTORIA.
DESCLASSIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
QUALIFICADORA.
MANUTENÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A decisão interlocutória de pronúncia é mero juízo de admissibilidade
da acusação e não é exigida, nesse momento processual, prova
incontroversa da autoria do delito, basta a existência de indícios
suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade
do crime.
2. No caso concreto, foram indicados depoimentos colhidos em juízo
que conferem plausibilidade mínima à tese acusatória. Com efeito, a
testemunha Ana Beatriz afirmou que a vítima declarou haver sido
agredida pelo seu companheiro e abandonada em um matagal, e os
policiais militares relataram a versão mencionada pela vítima que
apontava ao réu a autoria das agressões sofridas, bem como informaram
que viram as paredes da casa do agente com marcas de sangue e
Documento eletrônico VDA55902362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:59
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 1d5f88c8-e98e-4164-902d-d5dd3caba07d

descreveram os objetos localizados no imóvel do acusado com aspecto
de que haveriam sido recentemente lavados com cloro e outros
alvejantes removedores de manchas.
3. A desclassificação da conduta delituosa de competência do Tribunal
do Júri somente pode ocorrer na fase de pronúncia quando
manifestamente improcedente o animus necandi na conduta imputada
ao acusado, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não
deve ficar a cargo dos jurados, após debates em plenário.
4. O contexto apurado pode respaldar a narrativa acusatória de que, ao
menos em tese, o acusado desejou produzir o resultado morte, afinal, a
ofendida, depois de ser agredida e ficar supostamente desacordada por
efeito das lesões e da influência de substância entorpecente, foi
abandonada com sangramento ativo em um matagal, e esse aparente
desprezo com o debilitado quadro físico apresentado pela vítima é
indicador razoável de que o réu representou e desejou o resultado mais
gravoso.
5. A qualificadora do feminicídio tem natureza objetiva, o que dispensa
a análise do
do agente e, por conseguinte, impede a sua exclusão
animus
na fase de pronúncia (AgRg no HC n.
relator Ministro
920.922/SE,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
2/9/2024,
.
4/9/2024)
6. Demonstra-se a necessidade de manutenção da constrição cautelar,
diante, especialmente, da gravidade concreta do delito, pois o réu
haveria agredido a ex-companheira e a abandonado sangrando em um
matagal, além do risco de reiteração criminosa, extraído da existência
de anotações pretéritas, inclusive uma condenação por delito praticado
em contexto de violência doméstica.
7. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55902362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:59
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 1d5f88c8-e98e-4164-902d-d5dd3caba07d

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:59
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 1d5f88c8-e98e-4164-902d-d5dd3caba07d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2790548 - SP
(2024/0423252-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: T D DE L
ADVOGADOS
: ORESTES MAZIEIRO - SP090426
AUGUSTO RIBEIRO LIMA MAZIEIRO - SP381474
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
FEMINICÍDIO.
PRONÚNCIA.
SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
INDÍCIOS
DE
AUTORIA.
DESCLASSIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
QUALIFICADORA.
MANUTENÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A decisão interlocutória de pronúncia é mero juízo de admissibilidade
da acusação e não é exigida, nesse momento processual, prova
incontroversa da autoria do delito, basta a existência de indícios
suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade
do crime.
2. No caso concreto, foram indicados depoimentos colhidos em juízo
que conferem plausibilidade mínima à tese acusatória. Com efeito, a
testemunha Ana Beatriz afirmou que a vítima declarou haver sido
agredida pelo seu companheiro e abandonada em um matagal, e os
policiais militares relataram a versão mencionada pela vítima que
apontava ao réu a autoria das agressões sofridas, bem como informaram
que viram as paredes da casa do agente com marcas de sangue e
Documento eletrônico VDA55902744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:09
Código de Controle do Documento: 037ea2f5-bab7-494c-a2c0-da9be639cfa7

descreveram os objetos localizados no imóvel do acusado com aspecto
de que haveriam sido recentemente lavados com cloro e outros
alvejantes removedores de manchas.
3. A desclassificação da conduta delituosa de competência do Tribunal
do Júri somente pode ocorrer na fase de pronúncia quando
manifestamente improcedente o animus necandi na conduta imputada
ao acusado, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não
deve ficar a cargo dos jurados, após debates em plenário.
4. O contexto apurado pode respaldar a narrativa acusatória de que, ao
menos em tese, o acusado desejou produzir o resultado morte, afinal, a
ofendida, depois de ser agredida e ficar supostamente desacordada por
efeito das lesões e da influência de substância entorpecente, foi
abandonada com sangramento ativo em um matagal, e esse aparente
desprezo com o debilitado quadro físico apresentado pela vítima é
indicador razoável de que o réu representou e desejou o resultado mais
gravoso.
5. A qualificadora do feminicídio tem natureza objetiva, o que dispensa
a análise do
do agente e, por conseguinte, impede a sua exclusão
animus
na fase de pronúncia (AgRg no HC n.
relator Ministro
920.922/SE,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
2/9/2024,
.
4/9/2024)
6. Demonstra-se a necessidade de manutenção da constrição cautelar,
diante, especialmente, da gravidade concreta do delito, pois o réu
haveria agredido a ex-companheira e a abandonado sangrando em um
matagal, além do risco de reiteração criminosa, extraído da existência
de anotações pretéritas, inclusive uma condenação por delito praticado
em contexto de violência doméstica.
7. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra decisão em que neguei
T. D. DE L.

provimento ao recurso especial interposto por sua defesa (fls. 626-647).
Documento eletrônico VDA55902744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:09
Código de Controle do Documento: 037ea2f5-bab7-494c-a2c0-da9be639cfa7

O agravante sustenta que a decisão de pronúncia se baseou
exclusivamente em testemunho de "ouvir dizer", uma vez que vítima e réu negam
a autoria dos fatos, além da necessidade de desclassificação para o crime de lesão
corporal culposa, por ausência da vontade de matar e da ocorrência apenas lesões
leves em regiões vitais.
Argumenta que deverá ser excluída a qualificadora do feminicídio
porque a vítima negou estar em união estável com o réu.
Requer o acolhimento do presente agravo regimental para que seja
provido o recurso especial a fim de impronunciar o réu, e em pedido subsidiário
desclassificar o delito para o crime de lesão corporal culposa e decotar a
qualificadora do feminicídio. Pugna, ainda, pela concessão de liberdade provisória.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Não obstante os argumentos da defesa, o julgado monocrático deve ser
mantido por seus próprios fundamentos.
agravou da decisão que inadmitiu seu recurso especial,
T. D. DE L.
interposto com base no
III, “a”, da CF, contra acórdão prolatado pelo
art. 105,
no Recurso em Sentido Estrito n.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
1500545-80.2023.8.26.0360.
Nas razões do especial, a defesa apontou a violação dos arts. 312, 316,
413, 414 e 419 do Código de Processo Penal, e 121, § 2o, IV, e § 2o-A,
o
c/c
, sob a seguinte argumentação: a) o acórdão recorrido
II, do Código Penal
art. 14,
realizou indevida valoração da prova, notadamente do exame de corpo de delito,
que aponta apenas lesões corporais de natureza leve na vítima e da falta de
consciência desta no dia dos fatos por estar sob o efeito de substância
entorpecente; b) tais elementos de prova conduzem, ainda, à conclusão de que não
houve intenção de alcançar o resultado morte, pois não foi atingida região vital da
ofendida; c) a ausência de relação íntima de afeto entre o acusado e a vítima é
suficiente para afastar a incidência da qualificadora atinente ao feminicídio; d) não
estão presentes os requisitos exigidos para a manutenção da custódia cautelar e há
excesso de prazo do encarceramento que não pode ser imputado à defesa.
Documento eletrônico VDA55902744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:09
Código de Controle do Documento: 037ea2f5-bab7-494c-a2c0-da9be639cfa7

Requer, ao final, a despronúncia do acusado ou, subsidiariamente, a
desclassificação da conduta delitiva, a exclusão da qualificadora do feminicídio e a
concessão da liberdade provisória.
.
Decido
I. Contextualização
O Juízo sumariante, ao proferir a decisão de pronúncia, mencionou os
seguintes fundamentos para embasar a identificação da materialidade delitiva e dos
indícios de autoria (fls. 395-402, grifei):
II - A materialidade ficou demonstrada pelo auto de prisão em
flagrante delito (fl. 01), pelo boletim de ocorrência (fls.
),
10/12
pela ficha de atendimento ambulatorial (fl. 09), pelo auto de
exibição e apreensão (fl. 16), pelos registros de imagens (fls. 19/24
), pelos laudos periciais (fls.
e
), pelo relatório final
75/76
158/165
(fls.
) e pelos depoimentos colhidos durante a instrução.
80/84
III - Há indícios de autoria.
Em solo policial, a vítima K. C. M. M. contou que "Eu estava
amasiada com o Tiago há uns três meses. Que eu e ele
moravamos na casa alugada por Tiago, cujo endereço, ora não sei
declinar. Que não me recordo de ter dito a minha irmã Ana
Beatriz que o Tiago é quem tinha me agredido, mesmo porque,
não foi ele quem me agrediu. Que no dia, pelo que me recordo,
quem me agrediu foi um tal de Tiago, que mora num sítio, mas,
não sei mais nada dele. Recordo-me apenas que no dia, esse tal
Tiago, me pegou pelo pescoço, isto, na rua, (não sei dizer a rua),
ai, desmaiei. Quanto retomei a consciência, estava internada. Que
sou viciada em crack e no dia da agressão eu estava sob efeito do
crack. Nego então, que tenha sido o Tiago meu amásio, quem me
agrediu. Não desejo que o meu amásio Tiago permaneça preso,
não foi ele quem me agrediu. Não tenho mais nada pra falar e
quando as lesões que tive, não foi nada de grave, visto que fiquei
internada para cuidados durante dois dias e depois, fui liberada e
não tenho nenhuma sequela. Nada mais disse nem lhe foi
perguntado".
Ouvida em Juízo, a ofendida relatou que contou que era esposa do
denunciado na época dos fatos. Relatou que discutiu com Tiago
pela manhã, oportunidade em que saiu correndo de casa. Afirmou
Documento eletrônico VDA55902744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:09
Código de Controle do Documento: 037ea2f5-bab7-494c-a2c0-da9be639cfa7

que saíram do imóvel, sendo a depoente foi até a casa de sua avó,
pediu uma cebola e retornou para casa. Esclareceu que fazia uso
de drogas. Disse que então saiu novamente e não tinha
ninguém na rua. Contou que foi até um ponto de tráfico na
rua Pernambuco, quando apareceu um antigo amigo seu e ela
entrou no carro dele. Declarou que esse amigo estava muito
alterado porque tinha bebido, falando que havia chegado de
Arcerburgo, que já havia matado outras pessoas e começou a
ameaça-la, dizendo que pelo fato dela ser casada iria morrer.
Afirmou que esse indivíduo a levou para outro local, indo em
direção à pista. Declarou que desviou do carro e foi enforcada
pelo sujeito. Depois não se recorda de mais nada, apenas se
lembra de ter acordado no hospital. Alegou que, no hospital,
perguntou por seu marido, ocasião em que foi informada de
que o réu estava preso. Declarou que foi chamada na
Delegacia e explicou o que havia acontecido. Disse que foi
outra pessoa que fez isso com ela, e não o réu. O carro que
Afirmou que no hospital falaram que
entrou não era o do réu.
ela disse no SAMU que quem a agrediu foi seu marido, porém
não se recordar disso. Relatou que o homem lhe enforcou por trás
e não se lembra de mais nada, tendo acordado no hospital. Contou
que Tiago já a agrediu uma vez em uma briga, porém não era de
lhe agredir sempre. Alegou que não se considera mais
companheira do denunciado porque já teve outra pessoa, mas que
não se separou dele. No dia fatos, pela manhã, Tiago saiu
correndo atrás dela para agredi-la, oportunidade em que cortou o
dedo na porta. Alegou que, mesmo após a tentativa de agressão,
ficou no imóvel. Afirmou que à noite saiu do imóvel, foi quando
entrou no carro e foi agredida. Havia usado drogas no dia. Disse
que quando saiu do imóvel e retornou, Tiago não estava no local,
tendo dito que ia na casa de um colega. Disse que o amigo citado
tinha dito se chamar Tiago, mas depois descobriu que seu
Disse que Luciano morava em
nome verdadeiro é Luciano.
Mococa em um sítio e que agora está sumido. Afirmou que sua
amiga Jenifer também conhece Luciano. Quando entrou no carro,
não falou para Luciano que era casada mas, depois, quando viu
que ele estava com más intenções, já falou para ele lhe levar
embora por conta de seu marido. Narrou que, neste momento, ele
disse que iria lhe matar. Foi deixada em local próximo a sua casa.
Ficou machucada na garganta e na cabeça, não sabendo o que
causou as lesões porque estava desacordada. Não lembra de ter
falado para sua irmã que quem lhe agrediu foi Tiago. Contou que
pensava que o referido indivíduo chamava Tiago, mas resolveu
correr atrás e descobriu que o nome dele é Luciano. Disse que
Documento eletrônico VDA55902744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:09
Código de Controle do Documento: 037ea2f5-bab7-494c-a2c0-da9be639cfa7

quando saiu com Luciano estava no começo da noite e tinha dado
um apagão no bairro de sua casa. Afirmou que não trabalhava,
sendo que apenas o acusado trabalhava quando moravam juntos.
Declarou que é usuária de drogas e se considera dependente,
fazendo uso de todas as drogas, inclusive crack. Ficou morando
na rua por um tempo. Conheceu Tiago e foi morar com ele.
Relatou que fazia programas sexuais para conseguir dinheiro para
adquirir drogas. Declarou que, no dia dos fatos, não fez programa
com Luciano. Ficou sabendo que Tiago tinha um serviço para
fazer à noite, mas não sabia o que era. Afirmou que não tem
dúvidas de que quem lhe agrediu foi Luciano.
A testemunha Ana Beatriz Moreira de Souza, ouvida na fase
inquisitorial, relatou que "Que é irmã de K. C. M. M.. Que a irmã
foi amásia de T. D. DE L.. Através de relatos de K., a Depoente

informa que nesta manhã, tomou conhecimento que a irmã
havia sido agredida por Tiago. Que a irmã entrou em luta
com Tiago e fugiu de casa. Que Tiago, com uma faca nas
mãos, saiu correndo atrás de K.. Que num primeiro momento
K. havia conseguido fugir, no entanto, Tiago continuou
procurando. Após algum tempo, Tiago acabou encontrando
K. na rua Pernambuco. Tiago levou K. para uma mata
localizada em frente a uma fábrica que a Depoente conhece
por Compromem. Lá, Tiago tentou matar K. com diversas
agressões. K. foi abandonada na mata e acabou sendo
localizada por populares que acionaram socorro médico e
K. permaneceu internada a
encaminharam K. ao hospital.
disposição da equipe médica. K. tinha diversas lesões pelo rosto,
pescoço e na região da cabeça. Tinha dentes quebrados e um
coágulo na região da cabeça".
Ouvida sob o crivo do contraditório, a testemunha contou ser
Disse que, certo
irmã da vítima e que Tiago batia na ofendida.
dia, chegou do serviço quando foi em sua avó pegar sua filha e
recebeu notícias que sua irmã estava no hospital. Foi até o
hospital e viu sua irmã, tendo ela lhe dito quem lhe agrediu foi
o acusado, mas agora ela diz que não foi ele. Afirmou que ela
disse que quem lhe agrediu foi Tiago, seu companheiro. Disse
que sua irmã fala que foi outro Tiago, contudo, como ela
nunca viu e como a convivência era dos dois, para a depoente
foi o acusado, companheiro de sua irmã, que vivia com ela.
Afirmou que, um dia antes, eles estavam brigados e acusado
trancou a vítima dentro da casa dele para ela não sair, foi
onde ela tentou fugir e ele bateu nela. Disse que perguntou à
vítima se teria sido o acusado e ela balançou a cabeça
Documento eletrônico VDA55902744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:09
Código de Controle do Documento: 037ea2f5-bab7-494c-a2c0-da9be639cfa7

afirmativamente. A alegação da ofendida de que foi outro
Tiago foi apresentada dias após. Acredita que a ofendida tem
medo do acusado. A vítima já relatou à depoente que tem
Alegou que eles estão trocando até cartas,
medo do acusado.
sendo que K. leu para a depoente. No hospital sua irmã estava
deitada, machucada, sendo que o rosto e o pescoço dela ficaram
horríveis. Não foi só para a depoente que K. disse que foi

Tiago, tendo dito também para o policial, para a enfermeira e
Alegou que sua irmã faz uso de drogas há 02
para os bombeiros.
ou 03 anos, sendo que já tentaram interná-la. Disse que sua irmã
fazia programas para sustentar o vício. Disse que, no dia, Tiago
foi na sua casa e deixou o carro que estava quebrado no local,
tendo voltado no outro dia pela manhã para buscá-lo. O acusado
não trabalhava e vivia de ajuda de familiares. O réu não
trabalhava com Luis, sendo este o marido da depoente.
John Augusto Ribeiro, policial militar, relatou em Juízo que
foram solicitados via COPOM, tendo o solicitante noticiado que
tinha uma pessoa jogada no meio do mato inconsciente. Declarou
que chegaram no local e depararam com a vítima K. caída em um
canavial. Próximo ao local ela estava caída tinha uma vala com
algumas roupas dela, inclusive íntimas. Afirmou que a vítima
disse que quem teria feito aquilo com ela seria o namorado Tiago.
Disse que realizaram diligências e souberam, por uma tia de K.,
que o acusado teria ido ao local perguntando pela vítima e
dizendo que, se a encontrasse, iria matá-la, bem como que, na
noite anterior, eles teriam brigado. Afirmou que a tia de K.

levou a equipe policial até a casa onde a vítima e TIAGO
morava, tendo encontrado no local tapetes molhados, marcas
de sangue na parede e algumas peças de roupas, que seriam
Disse
do réu, com marcas de sangue e tinha colocado no cloro.
que, posteriormente, foram solicitados novamente e receberam
informações de onde estava Tiago, o qual foi preso em flagrante.
Disse que em entrevista com o denunciado, ele disse não ter
notícia de K., que não teria visto ela naquele dia, alegando que
teriam brigado na noite anterior e ela teria saído de casa, sendo
que ela teria alguns ferimentos oriundos desta briga. Afirmou que
o carro de Tiago estava sem os tapetes e o acusado estava limpo,
como se estivesse acabado de tomar banho. Afirmou que, na
Delegacia, souberam que o réu já tinha agredido outra pessoa, que
estava grávida, e que esta vítima teria morrido. Disse que uma
vizinha disse que ouviu o acusado e a vítima brigando,
oportunidade em que ele disse que iria matar K.. Disse que na
casa havia vestígios de sangue recente e indícios de que houve
luta corporal. Afirmou que na casa de Tiago tinha uma camiseta
Documento eletrônico VDA55902744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:09
Código de Controle do Documento: 037ea2f5-bab7-494c-a2c0-da9be639cfa7

branca que estava no cloro e também havia uma bota suja de
barro. Afirmou que encontraram a vítima K. por volta de 08 e
pouco da manhã e que o denunciado foi encontrado por volta de
11:00 horas, mas não se recorda a hora correta. A vítima disse que
o autor seria Tiago, namorado dela, tendo ela afirmado isso no
local onde foi encontrada e também no hospital.
O policial militar Bruno Henrique dos Santos Moreira, também
ouvido sob o crivo do contraditório, trouxe relato semelhante ao
do seu colega de profissão. Afirmou que foram acionados e
encontraram a vítima no local, sendo que ela estava desacordada e
machucada. Ao lado da vítima, havia um canavial e algumas
vestes dela. Puderam perceber que a vítima havia se arrastado
. O socorro foi
do buraco até a estrada para pedir ajuda
acionado e a ofendida foi encaminhada ao Pronto Socorro. Já no
Pronto Socorro, a ofendida retornou um pouco a consciência e
contou que havia sido o namorado dela o responsável, de nome
Tiago. A vítima apontou o endereço dela e realizaram

diligências. Foram até a casa de Tiago e viram marcas de
sangue na parede e no portão. O Fiat Uno do réu não estava
no local, apenas os tapetes lavados. Realizaram diligências e
encontraram o réu e o veículo. Abordado, o acusado disse que
sabia o porquê da abordagem, alegando que sua companheira
estava sumida e que eles achavam que teria sido ele o
responsável. Fizeram contato com a irmã da vítima, a qual
afirmou que a ofendida havia retomado a consciência e contou
os detalhes e que havia sido o denunciado Tiago que a havia
agredida e a jogado em uma vala.
Ressalte-se, por oportuno, que os policiais não estão impedidos de
depor pela legislação processual pátria. O fato de serem
servidores comprometidos com a aplicação da lei, repressão e
combate ao crime não retira a força de suas palavras. Pelo
contrário, suas palavras têm pleno crédito até que prova manifesta
em contrário exclua a presunção. Ademais, não há motivos para
distinguir a validade do depoimento de policiais das demais
provas orais produzidas em juízo, uma vez que eles, como
quaisquer testemunhas, depõem sob compromisso, devendo ser
presumida, por isso, a veracidade de suas informações, até que se
demonstre cabalmente o contrário.
Da jurisprudência, trago à colação: "não há óbice a que os
depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante
do réu sejam considerados na sentença como elemento de prova
amparador da condenação, desde que colhidos sob o crivo do
Documento eletrônico VDA55902744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:09
Código de Controle do Documento: 037ea2f5-bab7-494c-a2c0-da9be639cfa7

contraditório e em harmonia com os demais elementos de
cognição, tal como na hipótese"(STJ, HC no
relator
162.131/ES,
Min. Og Fernandes, 6a Turma,
).
j.25/05/2010
Ouvido em solo policial,
(fls. 07).
o acusado negou os fatos
Argumentou que estava trabalhando durante a madrugada.
Declarou que, quando retornou para casa, não encontrou a
ofendida. Afirmou que não sabia com quem K. estava. Declarou
que não levou a vítima para a mata e que não a agrediu.
Interrogado sob o crivo do contraditório, o denunciado afirmou
que se relacionou com K. sabendo que ela é usuária de drogas.
Disse que não foi o autor de tais fatos. Alegou que conheceu K.
na rua e que ela era garota de programa, tendo oferecido a ela uma
nova vida. Alegou que os pais de K. já haviam lhe falado que ela
era problemática. Disse que ficou dois meses morando com K. em
um sítio. Afirmou que saiu para trabalhar e a vítima pegou sua
bicicleta e foi para a Vila, porque ela estava com abstinência.
Alegou que trabalhava de madrugada carregando caminhões.
Disse que, no dia, K. tentou ligar para ele, mas não conseguiu
falar com ela. Afirmou que já havia programado, junto com a
família de K., a internação dela. Declarou que ela pegou um caco
de vidro e cortou o dedo, bem como lhe bateu, tendo quebrado
tudo dentro de casa e passou as mãos sujas na parede, porque
queria sair do local para usar drogas. Contou que foi a própria
vítima que colocou as roupas de molho. Disse estar sendo acusado
de fato que não cometeu e que apenas queria uma nova vida com
ela. Narrou que, no dia, estava trabalhando com o cunhado da K.,
de nome Luiz, e com a pessoa de Rodrigo. Deixou seu carro em
frente à casa da testemunha e irmã da vítima. Alegou que estava
trabalhando em um sítio sentido São Benedito das Areias.
Não se olvida aqui que a vítima, tanto em solo policial quanto em
juízo, tenha afirmado que não foi o réu o autor do fato.
Como se vê, em um primeiro momento, a vítima relatou que o
autor do fato foi outra pessoa que também se chamava Tiago.
Contudo, mesmo dizendo que já conhecia referido sujeito, relatou
em Juízo que apenas posteriormente tomou conhecimento de que
o nome do indivíduo era Luciano.
No mais, a testemunha Ana Beatriz contou que a ofendida
afirmou que havia sido o réu o autor, sendo que a versão de que
foi outro sujeito foi apresentada posteriormente. No mesmo
sentido, os policiais também relataram que, logo após os fatos, a
ofendida contou que foi Tiago o autor do fato.
Documento eletrônico VDA55902744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:09
Código de Controle do Documento: 037ea2f5-bab7-494c-a2c0-da9be639cfa7

Repiso que, nesta fase do procedimento, vigora o princípio in
para que os crimes dolosos contra vida sejam
dubio pro societatis
apreciados pelo seu juízo natural, ou seja, o Tribunal do Júri.
Essa controvérsia acima indicada nos depoimentos prestados pela
vítima, a par do restante da prova produzida, somente fazem crer
a este julgador que a tese defensiva deve ser levada ao juiz natural
do caso, já que nesta fase processual as provas indiciárias
prevalecem.
IV - A qualificadora do feminicídio, descrita na denúncia, guarda
pertinência coma prova produzida, fato que impõe sua submissão
ao Tribunal do Júri.
O Tribunal de origem ratificou a pronúncia com amparo na
fundamentação adiante transcrita, no que interessa (fls. 534-536):
A prova testemunhal é bastante à aferição de indícios de autoria
pelo acusado, ainda que K. tenha dito que o agressor não foi o
convivente. Isso porque as testemunhas arroladas pela acusação
afirmaram que a ofendida, ainda no hospital, relatou que o autor
das agressões foi o acusado. E não se desconhece que, em casos
como o presente, a envolver violência doméstica e agressões entre
conviventes, não é incomum que a ofendida desminta a acusação,
com vistas a salvaguardar o relacionamento, ou por receio do
agressor.
E, nesse momento, nem mesmo a propalada perícia com resultado
negativo para sangue humano (fls.
) basta a impedir
159/165
encaminhamento para julgamento pelo tribunal do júri, dês que as
roupas encontradas na residência, tal como relatado pelos
milicianos oficiantes, estavam em alvejante, circunstância a ser
valorada pelos jurados. E a intenção do agente ao atingir a vítima
não exsurge inequívoca como dolo de apenas lesionar, sem
vontade ou assunção do risco de matar, anotado que a gravidade
das lesões provocadas, por si só, não têm o condão de confirmar
ou afastar o “animus necandi”.
Há, assim controvérsia a ser dirimida pelo Conselho de Sentença,
razão por que não se vislumbra a possibilidade de desclassificação
da conduta neste momento processual.
Em suma, os argumentos para a desclassificação não se
apresentam evidentes e incontestáveis para que possam ser
Documento eletrônico VDA55902744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:09
Código de Controle do Documento: 037ea2f5-bab7-494c-a2c0-da9be639cfa7

acolhidos nesta fase, cabendo ao Tribunal do Júri, com a
amplitude de avaliação probatória que lhe é própria, o julgamento
final acerca da intenção do agente.
Tampouco é de se afastar a imputação da qualificadora relativa ao
feminicídio, porquanto neste momento processual não se mostra
de todo descabida, dês que encontra algum supedâneo nas
narrativas da vítima e de testemunhas a apontarem que autor e
vítima eram conviventes; bem como no contexto do crime, a
envolver violência doméstica (os dois mantiveram coabitação por
ao menos dois meses antes dos fatos, nas palavras do próprio
acusado).
Caberá, portanto, também ao Conselho de Sentença, dentro do
procedimento do Júri, a avaliação acerca da ocorrência de tal
circunstância.
Mantida, portanto, a pronúncia do recorrente por feminicídio
tentado, com a submissão do presente caso ao Tribunal do Júri,
órgão que detém a competência constitucional para análise,
conhecimento e julgamento de toda a matéria fática, e cuja
decisão final repousará sob o manto da soberania dos vereditos.
Por fim, sobre o pedido de liberdade provisória, anoto que a
questão já foi equacionada no V. acórdão anterior, quando
anulada a pronúncia, nos seguintes termos:
[...]
E opostos embargos declaratórios manifestamente protelatórios
pela defesa, dês que pretendiam apenas que se manifestasse a
subscritora sobre a manutenção da prisão preventiva, o que já
havia sido feito, foram eles rejeitados (fls.
), constatando-
447/450
se que eventual demora no andamento do feito se deu por culpa
exclusivamente da defesa, não havendo que se falar em excesso
de prazo para o qual não contribuiu.
No especial, a defesa afirma que não há prova suficiente para justificar a
pronúncia e que, no mínimo, deveria ocorrer a desclassificação da conduta delitiva.
Sustenta, ainda, que é necessário decotar a qualificadora do feminicídio e que a
prisão preventiva deve ser revogada, pois, além de não estarem presentes os
requisitos legais exigidos, há excesso de prazo.
II. Primeira fase do procedimento especial do Tribunal do Júri
Documento eletrônico VDA55902744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:09
Código de Controle do Documento: 037ea2f5-bab7-494c-a2c0-da9be639cfa7

A decisão interlocutória de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da
acusação. Não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da
autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu
autor e a certeza quanto à materialidade do crime.
Portanto, questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do
delito deverão ser analisadas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente
competente para a análise do mérito de crimes dolosos contra a vida. Vale dizer,
caberá ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, decidir, com base nos
elementos fático-probatórios amealhados aos autos, se a ação delineada pelo
Ministério Público foi praticada pelo acusado, sob pena de invadir a competência
constitucionalmente estabelecida.
Conforme destacado, a pronúncia foi fundamentada no postulado do in
Deveras, essa premissa teórica
dubio pro societate.
não se coaduna com o
. A propósito:
ordenamento jurídico nem com o entendimento do STJ
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRIPLO
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ARTIGO 121,
§ 2o, INCISOS I E IV, POR 2 (DUAS) VEZES E ARTIGO 121, §
2o, INCISOS IV E V,
ARTIGO 29, TODOS DO CÓDIGO
C/C
PENAL). PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS
SUFICIENTES
DE
AUTORIA.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A partir do julgamento do
na sessão de
REsp n. 2.091.647/DF,
(DJe de
, a Sexta Turma deste Tribunal
26/09/2023
03/10/2023)
Superior considerou o princípio do in dubio pro societate na
decisão de pronúncia incompatível com o processo penal
constitucional.
2. Exige-se, para a decisão de pronúncia, a elevada probabilidade
de que o réu seja autor ou partícipe do crime a ele imputado. No
caso, restou comprovada a materialidade delitiva e a presença de
fortes indícios da autoria.
3. Para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias
antecedentes, e decidir pela impronúncia do agravante,
demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-
probatório delineado nos autos, procedimento que encontra óbice
na Súmula n. 07/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA55902744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:09
Código de Controle do Documento: 037ea2f5-bab7-494c-a2c0-da9be639cfa7

(
, relator Ministro
AgRg no AREsp n. 2.459.389/MG
Otávio de
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta
Almeida Toledo
Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de
grifei)
23/8/2024,

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRONÚNCIA
FUNDADA
EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS INDIRETOS.
INAPLICABILIDADE DO
.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
NULIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A Constituição Federal consagra, como consectário da
presunção de inocência (art. 5o, LVII) o in dubio pro reo. Há de se
reconhecer que o in dubio pro societate não pode ser utilizado
para suprir lacunas probatórias, ainda que o standard exigido
para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a
condenação.
2. Se houver uma dúvida sobre a preponderância de provas, deve
então ser aplicado o in dubio pro reo, imposto nos termos
constitucionais (art. 5o, LVII, CF), convencionais (art. 8.2,
CADH) e legais (arts. 413 e 414, CPP) no ordenamento brasileiro.
2. É entendimento desta Corte que "o testemunho de 'ouvir dizer'
ou
não é suficiente para fundamentar a
hearsay testimony
pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada
exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito
policial, nos termos do
do CPP". Precedentes.
art. 155
3. O lastro probatório que embasou a pronúncia consiste,
exclusivamente, em testemunhos indiretos por ouvir dizer. As
instâncias ordinárias fazem notória e exclusiva referência a
declarações e testemunhos prestados por pessoas que não
presenciaram o fato para embasar a pronúncia do recorrente. A
única testemunha direta da dinâmica delituosa, afirmou "ter
presenciado a hora que várias pessoas chegaram e arrebataram a
vítima, que dentre as pessoas que arrebataram a vítima
reconheceu L que inclusive atirou".
Ou seja, o recorrente não foi identificado como autor ou partícipe
do fato, havendo, sim, o reconhecimento de pessoa diversa.
4. Recurso provido para despronunciar o recorrente.
(
, relatora Ministra
, Quinta
RHC n. 172.039/CE
Daniela Teixeira
Turma, julgado em
DJe de
destaquei)
2/4/2024,
23/5/2024,

Contudo, embora faça menção a esse brocardo – o qual, repito,
tem
não
aplicação na fase de pronúncia –, o Tribunal de origem

indicou provas que
atingem o standard necessário para submeter o réu a julgamento pelo
Conselho de Sentença.
Documento eletrônico VDA55902744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:09
Código de Controle do Documento: 037ea2f5-bab7-494c-a2c0-da9be639cfa7

A respeito do tema, é oportuno destacar que a jurisprudência desta Corte
Superior acompanhou o entendimento do Supremo Tribunal Federal externado no
(Rel. Ministro
, 2a T., DJe
e
HC n. 180.144/GO
Celso de Mello
21/10/2020)
assentou que a pronúncia do réu está condicionada a prova mínima,
judicializada, na qual haja sido garantido o devido processo legal, com o
contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes.
Nesse sentido:
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
NULIDADE.
PRONÚNCIA
FUNDAMENTADA
EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO
COLETADAS NA FASE EXTRAJUDICIAL. OFENSA AO

DO
CPP.
IMPOSSIBILIDADE.
NOVA
ART.
155
ORIENTAÇAO DO STF.
1. A atual posição do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema
admite a pronúncia do acusado com base em indícios derivados
do inquérito policial, sem que isso represente afronta ao art. 155
do Código de Processo Penal.
2. Nova orientação do Supremo Tribunal Federal (HC n. 180144,
Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe
. A
22/10/2020)
primeira fase do procedimento do júri constitui filtro processual
com a função de evitar julgamento pelo plenário sem a existência
de prova de materialidade e indícios de autoria.
3. É ilegal a sentença de pronúncia com base exclusiva em provas
produzidas no inquérito, sob pena de igualar em densidade a
sentença que encera o
à decisão de recebimento
jus accusationis
de denúncia.
Todo o procedimento delineado entre os arts. 406 e 421 do
Código de Processo Penal disciplina a produção probatória
destinada a embasar o deslinde da primeira fase do procedimento
do Tribunal do Júri.
Trata-se de arranjo legal, que busca evitar a submissão dos
acusados ao Conselho de Sentença de forma temerária, não
havendo razão de ser em tais exigências legais, fosse admissível a
atividade inquisitorial como suficiente.
4. Ordem de habeas corpus concedida para despronunciar o
paciente e revogar sua prisão preventiva, sem prejuízo de
formulação de nova denúncia, nos termos do
parágrafo
art. 414,
único, do Código de Processo Penal.
(
, Rel. Ministro
, 6a T.,
HC n. 589.270/GO
Sebastião Reis Júnior
DJe
/
22/3 2021)

Documento eletrônico VDA55902744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:09
Código de Controle do Documento: 037ea2f5-bab7-494c-a2c0-da9be639cfa7

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO.
PRONÚNCIA
FUNDADA
EXCLUSIVAMENTE
EM
INDÍCIOS
DO
INQUÉRITO POLICIAL E TESTEMUNHO INDIRETO
(HEARSAY
TESTIMONY).
INADMISSIBILIDADE.
RECENTE ALTERAÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA DESTE STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Conforme a orientação mais atual das duas Turmas integrantes
da Terceira Seção deste STJ, a pronúncia não pode se
fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o
inquérito policial, nos termos do
do CPP.
art. 155
2. O testemunho indireto ou por "ouvir dizer" (hearsay testimony)
não é apto a embasar a pronúncia. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
, Rel. Ministro
, 5a
703.960/RS
Ribeiro Dantas
T., DJe de 17/12/2021)

O caso ora em exame não destoa dessa orientação jurisprudencial.
As instâncias ordinárias mencionaram depoimentos colhidos em juízo
que conferem plausibilidade mínima à tese acusatória de que o réu pode haver
praticado o delito que lhe é imputado. Em relação à
, segundo as
materialidade
instâncias ordinárias, houve comprovação do crime por meio do exame de corpo
de delito (fls. 75-76), fotografias (fls. 19-24) e auto de
(fl. 16).
exibição/apreensão
Quanto à
, foram indicados os seguintes depoimentos
autoria
colhidos
: a) Ana Beatriz disse que sua irmã afirmou haver sido agredida pelo seu
em juízo
companheiro e abandonada em um matagal; b) os policiais militares que
atenderam a ocorrência também reportaram a versão mencionada pela vítima que
apontava ao réu a autoria das agressões sofridas, bem como informaram que viram

as paredes da casa do agente com marcas de sangue e descreveram os objetos
localizados no imóvel do acusado com aspecto de que haveriam sido
recentemente lavados com cloro e outros alvejantes removedores de manchas.
Portanto, a partir do acervo fático-probatório delimitado pelas instâncias
ordinárias, é possível constatar a plausibilidade, ao menos em tese, da versão
acusatória.
III. Desclassificação da conduta – impossibilidade
Documento eletrônico VDA55902744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:09
Código de Controle do Documento: 037ea2f5-bab7-494c-a2c0-da9be639cfa7

Conforme ressaltado, as questões referentes à certeza da autoria e da
materialidade do delito deverão ser analisadas pelos jurados. Vale dizer, em
atenção ao princípio do juiz natural, somente é cabível a desclassificação do
delito, na fase de iudicium accusationis, quando manifestamente improcedente
, porquanto a decisão acerca
o animus necandi na conduta imputada ao acusado

da sua caracterização ou não deve ficar a cargo dos jurados, após debates em
plenário.
Nesse sentido:
[...]
Se a desclassificação da conduta pelo juiz da pronúncia ocorre
porque cristalina e induvidosa a certeza quanto à inexistência de
animus necandi, resta ausente qualquer usurpação da competência
constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri.
[...]
(
, Rel. Ministra
AgRg no AREsp n. 1.260.736/GO
Maria
, 6a T., DJe
Thereza de Assis Moura
28/8/2018)

[...]
2. Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no
sentido de que a absolvição ou a desclassificação da conduta
delituosa de competência do Tribunal do Júri somente pode
ocorrer na fase de pronúncia quando não estiverem presentes
indícios da intenção de matar, sob pena de usurpação de sua
competência, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a
vida. Dessa forma, havendo na r. decisão de pronúncia elemento
indiciário da existência de intenção de matar, não se revela
despropositada a submissão ao Conselho de Sentença, da
imputação da conduta prevista no artigo 121, § 2o, incisos II e IV,
do CP.
[...]
(
, Rel. Ministro
AgRg no AREsp n. 1.165.445/MG
Reynaldo
Soares da
, DJe
)
Fonseca
19/2/2018.

[...] Em processo por crime doloso contra a vida, caso existam
incertezas a respeito da dinâmica dos fatos, não é facultado ao
, visto que a competência para tanto é do
juízo singular dirimi-las
juiz natural da causa, valer dizer, o Tribunal do Júri.
[...]
(AgRg no
, Rel. Ministro
,
AREsp n. 644.192/SP
Rogerio Schietti
6a T., DJe
grifei.)
16/2/2016,
Documento eletrônico VDA55902744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:09
Código de Controle do Documento: 037ea2f5-bab7-494c-a2c0-da9be639cfa7

A conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias está em
, ante a indicação de elementos
conformidade com a jurisprudência do STJ
razoáveis para demonstrar haver plausibilidade mínima na versão acusatória acerca
da existência de
.
animus necandi
Conquanto o laudo de lesão corporal realizado mediante exame indireto
(fls. 75-76) indique a existência de
na vítima
lesões corporais de natureza leve
(“ferimento corto-contuso na região têmporo-pariental esquerda, equimose em
pálpebra direta e escoriação em coxa esquerda”), o contexto apurado pode
respaldar a narrativa acusatória de que, ao menos em tese, o acusado desejou
produzir o resultado morte. Afinal, a ofendida, depois de ser agredida e ficar
supostamente desacordada por efeito das lesões e da influência de substância
entorpecente, foi abandonada com sangramento ativo em um matagal.
Esse aparente desprezo com o debilitado quadro físico apresentado pela
vítima é indicador razoável de que o réu representou e desejou o resultado mais
gravoso.
Assim, não é cabível a desclassificação da conduta, ao final do juízo de
acusação, se há provas que respaldam a versão acusatória de que o réu haveria
agido com
. Logo, o
animus necandi
órgão incumbido de analisar as
circunstâncias fáticas e valorar o elemento subjetivo do réu no momento das
condutas narradas na denúncia é o Tribunal do Júri.
IV. Exclusão do feminicídio – impossibilidade
A decisão que submete o acusado a julgamento perante o Conselho de
Sentença deve ser fundamentada não apenas em relação à materialidade do fato e
aos indícios suficientes de autoria ou de participação, mas também no que se refere
às
, haja vista o disposto no
qualificadoras e às causas de aumento de pena
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Vale dizer, embora a decisão de pronúncia deva ser comedida na
apreciação das provas, deve conter fundamentação mínima para o reconhecimento
de qualificadoras e causas de aumento de pena e deixar o juízo de valor acerca da
sua efetiva ocorrência para ser apreciado pelo Conselho de Sentença.
Documento eletrônico VDA55902744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:09
Código de Controle do Documento: 037ea2f5-bab7-494c-a2c0-da9be639cfa7

A Constituição Federal conferiu ao Tribunal do Júri a competência para
julgar crimes dolosos contra a vida e lhe assegurou a soberania dos vereditos.
Assim, em respeito ao princípio do juiz natural, é entendimento dominante nesta
Corte Superior de Justiça que "somente é cabível a exclusão das qualificadoras, na
decisão de pronúncia, quando
, uma vez que cabe
manifestamente improcedentes
ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a
instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo
réu" (
, Rel. Ministro
, 6a T., DJe
AgRg no AREsp n. 813.200/DF
Rogerio Schietti
destaquei).
6/6/2016,
Portanto, "ausente qualquer fundamentação idônea para o afastamento
das qualificadoras e havendo pertinência entre as referidas qualificadoras e as
provas dos autos, cabe ao Conselho de Sentença a tarefa de analisá-las" (
, Rel. Ministro
, 6a T., DJe
.
REsp n. 1.095.226/SP
Rogerio Schietti
18/4/2016)
Nesse sentido:
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
NULIDADE.
PRONÚNCIA
FUNDAMENTADA
EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO
COLETADAS NA FASE EXTRAJUDICIAL. OFENSA AO

DO
CPP.
IMPOSSIBILIDADE.
NOVA
ART.
155
ORIENTAÇAO DO STF.
1. A atual posição do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema
admite a pronúncia do acusado com base em indícios derivados
do inquérito policial, sem que isso represente afronta ao art. 155
do Código de Processo Penal.
2. Nova orientação do Supremo Tribunal Federal (HC n. 180144,
Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe
. A
22/10/2020)
primeira fase do procedimento do júri constitui filtro processual
com a função de evitar julgamento pelo plenário sem a existência
de prova de materialidade e indícios de autoria.
3. É ilegal a sentença de pronúncia com base exclusiva em provas
produzidas no inquérito, sob pena de igualar em densidade a
sentença que encera o
à decisão de recebimento
jus accusationis
de denúncia.
Todo o procedimento delineado entre os arts. 406 e 421 do
Código de Processo Penal disciplina a produção probatória
destinada a embasar o deslinde da primeira fase do procedimento
do Tribunal do Júri.
Documento eletrônico VDA55902744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:09
Código de Controle do Documento: 037ea2f5-bab7-494c-a2c0-da9be639cfa7

Trata-se de arranjo legal, que busca evitar a submissão dos
acusados ao Conselho de Sentença de forma temerária, não
havendo razão de ser em tais exigências legais, fosse admissível a
atividade inquisitorial como suficiente.
4. Ordem de habeas corpus concedida para despronunciar o
paciente e revogar sua prisão preventiva, sem prejuízo de
formulação de nova denúncia, nos termos do
parágrafo
art. 414,
único, do Código de Processo Penal.
(
, Rel. Ministro
, 6a T.,
HC n. 589.270/GO
Sebastião Reis Júnior
DJe 22/3/2021.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO.
PRONÚNCIA
FUNDADA
EXCLUSIVAMENTE
EM
INDÍCIOS
DO
INQUÉRITO POLICIAL E TESTEMUNHO INDIRETO
(HEARSAY
TESTIMONY).
INADMISSIBILIDADE.
RECENTE ALTERAÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA DESTE STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Conforme a orientação mais atual das duas Turmas integrantes
da Terceira Seção deste STJ, a pronúncia não pode se
fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o
inquérito policial, nos termos do
do CPP.
art. 155
2. O testemunho indireto ou por "ouvir dizer" (
)
hearsay testimony
não é apto a embasar a pronúncia. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg
, Rel. Ministro
, 5a
no HC n. 703.960/RS
Ribeiro Dantas
T., DJe de
)
17/12/2021.

o reconhecimento na pronúncia da figura típica do
No caso em exame,

, prevista no
§ 2o, IV,
o § 2-A, I, do Código Penal, na
feminicídio
art. 121,
c/c
redação anterior às alterações implementadas pela
deve ser
Lei n. 14.994/2024,
mantido inalterado.
Conforme iterativa jurisprudência deste Superior Tribunal, a
, o que dispensa a análise do
qualificadora do feminicídio tem natureza objetiva

do agente e, por conseguinte, impede a sua exclusão na fase de pronúncia (
animus
, relator Ministro
, Sexta
AgRg no HC n. 920.922/SE
Rogerio Schietti Cruz
Turma, julgado em
DJe de
.
2/9/2024,
4/9/2024)
Na hipótese, a prova testemunhal colhida sugere que a ação delituosa em
apuração ocorreu durante o relacionamento afetivo mantido entre o réu e a vítima,
pressuposto que é suficiente para respaldar a premissa decisória adotada pelas
Documento eletrônico VDA55902744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:09
Código de Controle do Documento: 037ea2f5-bab7-494c-a2c0-da9be639cfa7

instâncias ordinárias e, por consequência, afasta a apontada violação aos
dispositivos legais veiculados no recurso especial.
Com efeito, se o conjunto probatório examinado na origem comporta a
versão descrita na denúncia, é forçoso concluir que agiram corretamente as
instâncias ordinárias ao delimitar o objeto do julgamento pelo Tribunal do Júri
com a incidência da qualificadora em questão, a fim de que o Conselho de
Sentença possa decidir sobre a sua efetiva configuração.
V. Prisão preventiva
A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade
do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra,
automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art.
313, § 2o, do CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e
fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se
possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para
os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
O Magistrado de origem decretou a prisão cautelar do acusado pelos
seguintes motivos (fl. 51, grifei):
O autuado tem conduta social voltada para o crime, inclusive
possui extensa folha de antecedentes criminais e com
condenação por violência doméstica (fls.
), o que
33/40
demonstra o risco à ordem pública caso seja colocado em
liberdade.
Outrossim, o autuado fugiu do local dos fatos depois do crime e
tentou lavar as roupas (fotos de fls.
), sendo sua prisão
19/24
cautelar conveniente para a instrução criminal e aplicação da
tendo em vista que pode fugir do distrito da culpa se
lei penal,
continuar em liberdade, tudo visando se esquivar da justiça e
dificultar a elucidação dos fatos.
Cabe ressaltar que a vítima sofreu diversas lesões (laudo de fls.
15) e foi abandonado em um matagal para não ser socorrida,
o que torna sua conduta mais grave e demonstra que a
, sendo necessária a custódia cautelar
ofendida está em perigo
para garantia da integridade física e psicológica da vítima.

A medida foi mantida na pronúncia pelos mesmos fundamentos (fls. 393-
403) e no acórdão de embargos de declaração no recurso em sentido estrito (fls.
Documento eletrônico VDA55902744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:09
Código de Controle do Documento: 037ea2f5-bab7-494c-a2c0-da9be639cfa7

449-452). As circunstâncias aduzidas pelas instâncias ordinárias demonstram a
necessidade de manutenção da constrição cautelar, diante, especialmente, da
gravidade concreta do delito, pois o réu haveria agredido a ex-companheira e
a abandonado sangrando em um matagal.
Na esteira do entendimento desta Corte, "não há constrangimento ilegal
quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta
delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime fora praticado" (HC
, Rel. Ministro
, 5a T., DJe
.
n. 417.217/SP
Ribeiro Dantas

14/12/2017)
Além disso, foi registrado o
, extraído da
risco de reiteração criminosa
existência da anotações pretéritas, inclusive uma condenação por delito praticado
em contexto de violência doméstica. Nesse sentido: "O risco concreto de reiteração
delitiva, demonstrado pela existência de maus antecedentes, reincidência, atos
infracionais pretéritos, inquéritos ou ações penais em curso, pode justificar a
imposição da prisão preventiva devido à necessidade de se assegurar a ordem
pública" (
, Rel. Ministra
, 6a T., DJe
.
RHC n. 128.993/PI
Laurita Vaz
18/12/2020)
Concluo, então, haver sido demonstrada a exigência cautelar
justificadora da manutenção da prisão preventiva do agente.
Em razão da gravidade do delito e das indicadas circunstâncias do fato,
as medidas cautelares alternativas à prisão não são adequadas e suficientes para
evitar a prática de novas infrações penais. Nesse sentido: "Adequada
fundamentação do decisum a quo demonstrando a real possibilidade de reiteração
das condutas delitivas, portanto, não se faz viável a substituição da custódia por
medidas cautelares diversas da prisão, em razão dos múltiplos riscos à ordem
pública" (
, Rel. Ministro
, 5a
AgRg na PET no RHC n. 90.040/RJ
Felix Fischer
T., DJe
.
13/4/2018)
Por fim, anoto que o acusado está preso cautelarmente desde
e a decisão de pronúncia – proferida em
– foi confirmada
24/4/2023
16/4/2024
pelo Tribunal de Justiça de Estado de São Paulo e por esta Corte Superior neste
pronunciamento. Diante desse quadro, não é possível reconhecer ilegalidade da
prisão provisória por
. A primeira fase do procedimento
excesso de prazo
escalonado do Tribunal do Júri foi concluída em lapso razoável se considerado o
número de testemunhas inquiridas e a complexidade do caso.
Documento eletrônico VDA55902744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:09
Código de Controle do Documento: 037ea2f5-bab7-494c-a2c0-da9be639cfa7

Em consulta processual realizada na página eletrônica do Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná, é possível verificar o andamento do processo na
origem, e constatar sua distribuição para designação da sessão plenária do Tribunal
do Júri.
De todo modo, com a conclusão ora firmada, é razoável fazer constar a
recomendação para que o Juízo de primeira instância adote providências para
realizar o julgamento do réu pelo Tribunal popular, tendo em vista que a via
recursal extraordinária é desprovida de efeito suspensivo
A propósito,
ope legis.
cito julgado do Supremo Tribunal Federal:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
TRIBUNAL
DO
JÚRI.
PRONÚNCIA. PRECLUSÃO. RECURSO ESPECIAL. EFEITO
SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA. DESNECESSIDADE DE
SOBRESTAMENTO DA AÇÃO PENAL DE ORIGEM.
1. A preclusão da pronúncia, dada a ausência de efeito
suspensivo aos recursos de natureza extraordinária (recursos
especial e extraordinário –
do CPP), coincide com o
art. 637
exaurimento da matéria em recursos inerentes ao
procedimento do júri apreciados pelas instâncias ordinárias.
A interposição de recursos especial ou extraordinário contra
acórdão confirmatório da decisão de pronúncia não
obstaculiza a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri.
Precedente: HC
Rel. Min. Teori Zavascki, 2a
130.314/DF,
Turma, DJe 05.12.2016.
2. Nesse espectro, o acórdão atacado converge para
jurisprudência desta Corte no sentido de que “o § 2o do artigo
584 do Código de Processo Penal, a revelar a eficácia
suspensiva do recurso da pronúncia, diz respeito à
impugnação direta, não alcançando a que se faça mediante
recurso
de
natureza
extraordinária
–
sabidamente
desprovido, por força de lei, da citada eficácia” (RHC
Rel. Min. Marco Aurélio, 1a Turma, j. 19.8.2008,
86.468/PB,
DJe 20.02.2009).
3. A nulidade suscitada em sede de recurso especial pelo suposto
vício de linguagem da decisão de pronúncia não restou
evidenciada, mesmo após recursos interpostos perante a Corte
Superior.
4. Agravo regimental conhecido e não provido.
(HC n. 118357 AgR, Relator(a): Ministra ROSA WEBER,
Primeira
Turma,
julgado
em
16-10-2017,
PROCESSO
Documento eletrônico VDA55902744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:09
Código de Controle do Documento: 037ea2f5-bab7-494c-a2c0-da9be639cfa7

ELETRÔNICO DJe-247 DIVULG 26-10-2017 PUBLIC 27-10-
2017, destaquei.)

VI. Dispositivo
À vista do exposto, nego provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA55902744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:09
Código de Controle do Documento: 037ea2f5-bab7-494c-a2c0-da9be639cfa7

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0423252-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.790.548 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00007620320238260360 15005458020238260360 150054580202382603602
2962023 7620320238260360 762032023826036015005458020238260360
7620320238260360150054580202382603602962023
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: T D DE L
ADVOGADOS
: ORESTES MAZIEIRO - SP090426
AUGUSTO RIBEIRO LIMA MAZIEIRO - SP381474
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Feminicídio
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: T D DE L
ADVOGADOS
: ORESTES MAZIEIRO - SP090426
AUGUSTO RIBEIRO LIMA MAZIEIRO - SP381474
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542245485212605212605@
2024/0423252-3 - AREsp 2790548 Petição : 2025/0113031-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:14:53
Código de Controle do Documento: 3FF42A16-3114-43B9-BC2E-6E3CCC2194B8